Tribunal: TCU
Processo: 008.853/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Invalidez.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora Geovana dos Santos Nogueira no Ministério da Saúde/Instituto Nacional de Cardiologia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 39, II, e 43, II, em: 9.1. fixar o prazo de trinta dias para que o Instituto Nacional de Cardiologia submeta a sra. Geovana dos Santos Nogueira a nova perícia médica, a ser composta por profissionais não vinculados à instituição, para apontar a causa da invalidez da servidora; 9.2. tendo em vista a aparente incompatibilidade entre os fundamentos das aposentadorias da servidora no âmbito estadual, no qual foram deferidos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e na União, que concedeu aposentadoria com proventos integrais, deverão ser encaminhados os exames que eventualmente corroborem o diagnóstico de doença especificada em lei, haja vista que dele decorre substancial aumento de despesa para os cofres da União (de 13/30 para 30/30); 9.3. determinar à Sefip que promova a audiência do responsável pela Coordenação de Administração Geral do Instituto Nacional de Cardiologia que deixou de dar cumprimento à determinação contina no subitem 1.7.1.2 do Acórdão 5512/2021-TCU-Primeira Câmara .